Tribunal: TJDFT
Processo: 0721507-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721507-64.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA RECORRIDO: PERFECTA - DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DEMONSTRADO. ART. 373, II, DO CPC. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO PELA PARTE RÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou embargos à monitória e julgou procedente o pedido inicial, assim constituindo título executivo judicial relativamente à quantia cobrada com base de prova escrita representativa de prestação de serviços médicos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal reside em verificar (i) se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial e (ii) se o conjunto probatório apresentado é suficiente a embasar a cobrança deduzida na petição inicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Atua dentro dos limites impostos pelo modelo constitucional brasileiro de processo civil o juízo que, para propiciar a entrega da tutela jurisdicional em tempo razoável, indefere, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios, provas inúteis e desnecessárias à resolução do mérito da causa. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada. 4. Demonstrado pelo autor o fato constitutivo do direito por ele vindicado na ação monitória, o que está evidenciado por contrato que regulamenta a situação jurídica subjacente e documentos comprobatórios da prestação dos serviços, incumbe à parte ré demonstrar a ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de sua pretensão (art. 373, II, do CPC). 5. A contratante que, embora contratualmente autorizada, deixa de realizar auditoria técnica e administrativa bem como a glosa dos valores apresentados mediante procedimento estabelecido no instrumento negocial, atrai para si o ônus de comprovar a ocorrência de irregularidades aptas a justificar a falta de pagamento. Ônus probatório não atendido. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5o, LXXVIII. CPC, arts. 4o, 370, 371, 373, 700 e 701. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.343.258/SP, Rel. Min. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. para acórdão Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 4a Turma, p. 19/10/2017. TJDFT, APC, 0745476- 45.2023.8.07.0001, Rel. ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, p. 16/8/2024. A recorrente alega violação aos artigos 370, 371 e 373, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa ante o indeferimento de prova pericial contábil, indispensável para o deslinde da controvérsia, uma vez que objetivava aferir a higidez das glosas realizadas pela recorrida, confrontadas com as tabelas de preços eleitas pelos contratantes. Aduz que, diante dos documentos apresentados e da controvérsia instaurada, o ônus de detalhar a dívida e comprovar sua correção era da recorrida, de modo que a inversão dessa obrigação impos à recorrente ônus impossível de ser cumprido. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJSP, a fim de comprová-la. Pede, ao fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados LUIZ HENRIQUE DA SILVA CUNHA FILHO, OAB/AL 8.399, e ALDEM CORDEIRO MANSO FILHO, OAB/AL 8.425. Em contrarrazões, a recorrida também pleiteia que as publicações sejam feitas em nome dos advogados MARCUS FLÁVIO HORTA CALDEIRA, OAB/DF 13.418, e RENATO LÔBO GUIMARÃES, OAB/DF 14.517. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 370, 371 e 373, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora assentou que: “(...) o juiz de primeira instância, como destinatário da prova produzida em contraditório pelas partes no processo, porquanto investido de poder jurisdicional para, por meio do devido processo legal, declarar o direito, promover um acertamento entre os litigantes e resolver a lide submetida a julgamento, considerou suficiente o conjunto dos elementos probatórios reunidos aos autos para construir decisão justa em julgamento antecipado da lide e dar solução ao caso concreto pela aplicação do direito objetivo. Atuou o julgador monocrático nos limites do que a ele garante o modelo constitucional brasileiro de processo civil, que não instituiu como absoluto o direito à produção da prova. Para evitar o desenvolvimento de atividades probatórias inúteis e propiciar a entrega da tutela jurisdicional em tempo razoável (art. 5o, LXXVIII, CF/88 e art. 4o CPC), cumpriu o juiz a exigência posta no parágrafo único do artigo 370 do CPC indeferindo, por decisão fundamentada, as providências meramente protelatórias. Nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontou-os com as alegações deduzidas pelos litigantes. Atento às questões controvertidas e visando a assegurar a justa solução do conflito, o juízo sentenciante certificou a suficiência da prova documental para o exame do pedido monitório, bem como ressaltou seu poder-dever de indeferir provas inúteis ou protelatórias. Vale ressaltar, por oportuno, que o contrato entabulado entre as partes, na Cláusula Sexta (VI), trata especificamente do processo a ser adotado em caso de discordância acerca dos valores cobrados. O Parágrafo Quarto impõe à contratante (Esmale) a análise das contas no mês de sua entrega, ao passo que o Parágrafo Sexto exige que quaisquer divergências sejam comunicadas à contratada (Perpecta), agrupadas por tipo de procedimento e de acordo com o motivo das glosas, cujo prazo máximo para apresentação é o segundo dia útil após o fechamento da competência (Id 67280903). Ademais, a Cláusula Sétima (VII) confere à contratante a possibilidade de, por meio de sua equipe técnica, auditar, a qualquer tempo, a atividade prestada pela contratada, com livre acesso às dependências físicas e aos documentos inerentes à prestação dos serviços. Não obstante todas as prerrogativas que lhe são asseguradas, a ora apelante não demonstrou ter adotado nenhuma providência para averiguar a lisura das atividades prestadas e glosar os pagamentos que considerava ilegítimos, tampouco indicou, ainda que fora dos prazos contratuais, no bojo da presente demanda, quais procedimentos realizados eram tecnicamente desnecessários, como alegado em sua defesa (Id 67282040). Com efeito, insuficiente se mostra, para o reconhecimento do cerceamento de defesa, sem a indicação concreta e a produção de provas a que estava contratualmente obrigada, a genérica alegação de que os valores cobrados incluem procedimentos passíveis de glosa, sobretudo porque, conforme explicitado, a prova técnica solicitada poderia - e deveria - ter sido por ela própria produzida. Feitas essas considerações, tenho que o magistrado de origem, ao sentenciar, atendeu ao dever de, por decisão fundamentada, coibir a prática de atos inúteis para a justa solução do litígio ao declarar ter formado seu convencimento sem necessidade de as partes produzirem outras modalidades de prova para demonstrar a realidade dos fatos. Não há cerceamento de defesa na decisão que, considerando as particularidades do caso concreto, não autoriza a produção de prova desnecessária e inútil ao exame da lide.” (ID 70641104). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco deve prosseguir o apelo no que tange à suposta divergência jurisprudencial, pois “A incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no AREsp n. 2.707.544/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025). Por derradeiro, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030